Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por DLAV LAVANDERIA SEL SERVICE LTDA - ME em face da r. sentença constante do ID. n. 14206740. Em suas razões de apelo (ID. n. 14206748), a ré/apelante se insurgiu quanto ao indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, sustentou, basicamente, que no cômputo da dívida não foi decotado a integralidade do valor já pago, corresponde à R$ 12.000,00 (doze mil reais). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Vale ressaltar que nas razões do recurso de apelação consta a irresignação da ré/apelante quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, circunstância que poderia justificar o não recolhimento do preparo, eis que poder-se-ia obter em sede recursal a gratuidade pretendida. No entanto, da análise dos autos, constata-se que o pleito de gratuidade de justiça foi apreciado na fase de saneamento do processo, ocasião em que o juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória, indeferiu a gratuidade pleiteada (ID. n. 14206737). A rejeição ao pedido de gratuidade de justiça é uma das hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC. Destaque-se, no entanto, que contra a referida decisão interlocutória não foi interposto o recurso cabível, razão pela qual encontra-se preclusa a discussão da matéria em sede de apelação. Assim, configurada a preclusão a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, que promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora